Tribunal: TJSP
Processo: 2132832-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Marcondes D'Angelo
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA E ALIENAÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL – ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA. Em cumprimento de sentença visando a satisfação de despesas condominiais em aberto desde o ano de 2015, ingressou como interessada a herdeira do condômino

Ementa:
RECURSO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONDOMÍNIO EDILÍCIO – AÇÃO DE COBRANÇA – FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA E ALIENAÇÃO DE UNIDADE CONDOMINIAL – ARGUIÇÃO TARDIA DE NULIDADE DE CITAÇÃO E EXCESSO DE EXECUÇÃO – INOCORRÊNCIA. Em cumprimento de sentença visando a satisfação de despesas condominiais em aberto desde o ano de 2015, ingressou como interessada a herdeira do condômino falecido, depois da alienação do imóvel em leilão judicial, para arguir a nulidade de citação e ocorrência de excesso de penhora. Adução de que a citação operada sob a égide do Código de Processo Civil de 1973', em agosto de 2015, seria nula, porque a carta de citação fora recebida por funcionário da portaria do condomínio quando ainda não vigia as disposições do artigo 248, §4o, do CPC. Descabimento. Validade da citação operada pelos serviços de correio mediante assinatura do AR por pessoa responsável pelo recebimento de correspondência (porteiro, zelador etc.), com encaminhamento posterior ao condômino citando. Falta de comprovação do desvio da correspondência ou de má-fé do condomínio na condução da missiva oficial. Precedentes do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça neste sentido. Falta de arguição e comprovação de prejuízo por vício citatório. Inadimplemento, ademais, confesso. Excesso de execução arguido genericamente sem qualquer impugnação específica ao crédito não verificado. Decisão agravada mantida. Recurso de agravo de instrumento não provido.